Tribunal: TJES
Processo: 5029442-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029442-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL.
I -

PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
II -

MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 E TEMA REPETITIVO 466 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 14, §3º, INCISO II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR:

I.I.
A Recorrente suscitou, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, enfatizando para tanto que as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio Recorrido.

I.II.
Na hipótese, a matéria preliminar levantada pela Recorrente se confunde com o mérito do presente Recurso de Apelação Cível e, portanto, requer uma análise aprofundada na fase subsequente.

I.III. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar.

II. MÉRITO.

II.I.
A jurisprudência do Superior Tribunal é uníssona ao adotar
"
a teoria da asserção
, segundo a qual a presença das
condições da ação
, entre elas a legitimidade ativa,
é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
" (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016)
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.048.161/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

II.II.
Extrai-se da Petição Inicial da demanda de origem que o Recorrido imputou ao Recorrente a responsabilidade pela alegada fraude ocorrida, ao sustentar que recebeu contato de representante do Banco Recorrente, com a finalidade de agendar uma visita técnica, momento no qual o Recorrido requereu novo contato telefônico e, no mesmo dia, recebeu novo contato de uma outra pessoa que se dizia ser do suporte técnico, em que foi orientado em atualizar o sistema para instalação de programa.

II.III.

É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

II.IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 466, estabelece que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ; REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

II.V.
No caso em apreço, o Recorrido ingressou com a presente Ação objetivando a reparação integral dos danos causados alusivos à transferências supostamente fraudulentas realizadas em sua conta-corrente, nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na modalidade TED, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), via pix, além de pleitear a condenação por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

II.VI.
O acervo probatório é idôneo em demonstrar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, de modo que, a aludida fraude se consubstanciou em fortuito interno, do qual resultou em danos ao correntista, ora Recorrido, na medida em que a fraude foi perpetrada por uma terceira pessoa que se passou por representante da Recorrente, de modo que, possuía telefone, número de conta e agência da Recorrida, dados estes que foram necessários para habilitar o celular para realização das transações bancárias que totalizaram o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não sendo possível afirmar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo que ela tenha agido com desídia, porquanto o Recorrido acreditou que se tratava de pessoa pertencente aos quadros do Banco Recorrente.

II.VII.
O Sistema do Banco Recorrente, após mudança na habilitação do aparelho celular por uma terceira pessoa, não adotou procedimentos de segurança, na tentativa de verificar que se tratava ou não do responsável pela conta corrente, permitindo a transferência de um valor vultoso da referida conta.

II.VIII.
Resta evidente a responsabilidade objetiva do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A pelo evento danoso, por força do Enunciado Normativo contido na Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo teor consigna que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

II.IX.
Inexistindo nos autos prova apta a afastar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrido, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, para determinar ao Recorrido que proceda a devolução dos valores contestados pela Recorrente.

II.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6871168) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6871165), proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA
ajuizada pelo Recorrido
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
:
“Posto isto,
julgo procedente o pedido
de condenação da ré ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, devendo o valor ser atualizado a partir da data das transferências bancárias e acrescido de juros de mora a partir da citação.
Julgo improcedente
o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do que era pretendido a título de indenização por danos morais.”

Irresignado, o Recorrente
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
suscita,
preliminarmente
, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que é impossível identificar nexo causal que faça o dano alegado pelo Recorrido ser imputado em qualquer nível ao Banestes S/A, enfatizando que “
as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio Apelado, que permitiu a habilitação de outro dispositivo para transacionar em sua conta.”

No
mérito
, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I) “
não é possível aplicar os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor à situação exposta nos autos, na medida em que o Apelado não é o destinatário final dos serviços fornecidos pelo Apelante”
;
(II)
“
o Apelante demonstrou cabalmente durante o transcurso da ação a total ausência de responsabilidade do banco, visto que a infeliz fraude sofrida pelo cliente/Apelado se deu tão somente por sua atitude negligente e imprudente, não houve sequer participação mínima por parte desta instituição financeira
”;
(III)
“as evidências técnicas demonstram que as transações reclamadas foram realizadas com a utilização das credenciais de segurança do cliente (senha e código de acesso - sigilosas, pessoais e intransferíveis), bem como com a utilização de dispositivo móvel (smartphone) devidamente habilitado através do app banestes celular do próprio requerente”
;
(IV)
“
não houve invasão dos dispositivos da Requerente, nem a ocorrência de qualquer fragilidade no sistema do Banestes, tendo o evento narrado se desenrolado por culpa exclusiva do Sr. Eduardo, que caiu em golpe e forneceu a terceiro todos os dados para sua efetivação
”;
(V)
“
o golpe foi possibilitado por culpa exclusiva do cliente, que através de seus atos, ensejou o comprometimento da segurança do dispositivo habilitado, bem como de suas credenciais.
”.;
(VI)
“
não se verifica qualquer irregularidade ou invasão no sistema de proteção de dados do Sistema Financeiro Banestes, não havendo, portanto, qualquer violação à Lei Geral de Proteção de Dados
”;
(VII)
“
o que se espera é a observância de um mínimo dever de cautela por parte dos próprios clientes, no que concerne à proteção de seus dados bancários.
”;
(VIII)
“
a culpa exclusiva da vítima afasta por completo a possibilidade de reconhecimento do chamado fortuito interno ou mesmo do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento relatado aos autos
”.

I - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante relatado, identifico que a Recorrente renovou o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, suscitando, para tanto, que as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como, permitidas exclusivamente por ações do próprio Recorrido.

Na hipótese, tenho que a matéria preliminar levantada pelo Recorrente se confunde com o mérito do presente Recurso de Apelação Cível e, portanto, requer uma análise aprofundada na fase subsequente.

Isto posto, rejeito a análise da matéria a título de preliminar.

II - MÉRITO

Na hipótese vertente, o Recorrido ingressou com a presente Ação objetivando a reparação integral dos danos causados alusivos à transferências supostamente fraudulentas realizadas em sua conta-corrente, nos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na modalidade TED, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), via Pix, além de pleitear a condenação por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Em contraposição, o Banco Recorrente defende que sequer deveria figurar na lide, pois “
as transações contestadas foram perpetradas por pessoa absolutamente estranha ao quadro de pessoal do Banco, bem como permitidas exclusivamente por ações do próprio Apelado
”, enfatizando, ainda, que não há nexo causal entre a conduta e o dano sofrido ao Recorrido.

A propósito da matéria em apreço, impõe-se assentar que “
de acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da
legitimidade passiva ad causam
exige que
os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor
. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

Em termos objetivos, equivale a dizer que “
a jurisprudência deste Superior Tribunal é uníssona ao adotar "
a teoria da asserção
, segundo a qual a presença das
condições da ação
, entre elas a legitimidade ativa,
é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
" (AgInt no AREsp 948.539/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 03/11/2016)
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.048.161/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

Na espécie, extrai-se da Petição Inicial da demanda de origem que o Recorrido imputou ao Recorrente a responsabilidade pela alegada fraude ocorrida, ao sustentar que recebeu contato de representante do Banco Recorrente, com a finalidade de agendar uma visita técnica, momento no qual o Recorrido requereu novo contato telefônico e, no mesmo dia, recebeu novo contato de uma outra pessoa que se dizia ser do suporte técnico, em que foi orientado a atualizar o sistema para instalação de programa.

Neste ponto, surge importante enfatizar que a análise da matéria opera-se à luz da Teoria da Asserção, isto é, em virtude do que narrado na Exordial, não sendo possível afastar, neste contexto, a Legitimidade Passiva
Ad Causam
do Recorrente.

No que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor os casos envolvendo instituições financeiras,
é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Desse modo, como o Recorrido é destinatário final dos serviços prestados pela Recorrente, torna-se necessária a aplicação da Legislação Consumerista.

No que pertine à responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, é pacífica a jurisprudência estabelecida pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema Repetitivo 466
, a qual perfilha o entendimento de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(
STJ
; REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Na mesma linha encontra-se o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Súmula 479/STJ.

2.

Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC). Precedentes.

3.
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.

4.
Nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

5.
Considerando o inegável constrangimento, privação, decepção, e demais interesses jurídicos lesados em decorrência do desfalque promovido em sua conta-corrente, sem que, contra isso, a instituição financeira tenha efetivamente agido, não se afigura irrazoável a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora/Recorrida.

6.
Recurso conhecido e não provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

In casu
,
o acervo probatório é idôneo em demonstrar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente
, de modo que, a aludida fraude se consubstanciou em
fortuito interno
, do qual resultou em danos ao correntista, ora Recorrido, na medida em que a fraude foi perpetrada por uma
terceira pessoa que se passou por representante da Recorrente, de modo que, possuía telefone, número de conta e agência do Recorrido, dados estes que foram necessários para habilitar o celular para realização das transações bancárias que totalizaram o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não sendo possível afirmar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo que ela tenha agido com desídia
, porquanto acreditou que se tratava de pessoa pertencente aos quadros do Banco Recorrente.

A despeito da alegação da Recorrente, no sentido de que o golpe fora realizado por culpa exclusiva do Recorrido e por não se verificar qualquer irregularidade ou invasão no sistema de proteção de dados do Sistema Financeiro Banestes, o certo é que o Sistema do Banco Recorrente após mudança na habilitação do aparelho celular por uma terceira pessoa, não adotou procedimentos de segurança, na tentativa de verificar que se tratava ou não do responsável pela conta corrente, permitindo a transferência de um valor vultoso da referida conta.

Em sendo assim, resta evidente a responsabilidade objetiva do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A pelo evento danoso, por força do Enunciado Normativo contido na
Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor consigna que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Diante do exposto, inexistindo nos autos prova apta a afastar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, para determinar que se proceda a devolução dos valores contestados pela Recorrido.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arcados pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)